Tribunal: TJPA
Processo: 0033874-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033874-28.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MORA MAY MEIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÕES DE PLANTÃO E SOBREAVISO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual em face do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre gratificações de plantão e sobreaviso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus à devolução dos valores indevidamente descontados (R$ 60.808,87), observada a prescrição quinquenal, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Irresignados, IGEPPS e Estado do Pará interpuseram apelações cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo IGEPPS cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações de plantão e sobreaviso recebidas por servidora pública estadual, bem como a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recurso do IGEPPS reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

5.

O Estado do Pará possui legitimidade passiva, conforme dispõe o art. 60-A, §1º, da LC estadual nº 039/2002, pois a competência para o recolhimento das contribuições previdenciárias permanece com os órgãos do Estado.

6.

As gratificações de plantão e sobreaviso possuem natureza transitória e não se incorporam aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 7º da Lei Estadual nº 6.106/1998.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), fixou tese no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não integram a base de cálculo da aposentadoria do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do IGEPPS não conhecido. Recurso do Estado do Pará desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que reproduz integralmente a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

O Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.

3.

As gratificações de plantão e sobreaviso, por não se incorporarem aos proventos de aposentadoria, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.010, II; 1.022, parágrafo único, II; LC Estadual nº 039/2002, art. 60-A, §1º; Lei Estadual nº 6.106/1998, art. 7º; Lei nº 10.887/2004, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068, Tema 163 da Repercussão Geral; STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC nº 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TRF-3, ApCiv nº 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 14 a 24 de abril
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Estado do Pará
e pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Mora May Meira de Melo
em desfavor dos

apelantes
,
julgou parcialmente procedente a referida ação
, determinando que os recorrentes paguem a apelada os valores relativos aos descontos nas gratificações de plantão e de sobreaviso, os quais totalizam o montante de R$ 60.808,87 (sessenta mil, oitocentos e oito

reais e oitenta e sete centavos), observada a prescrição quinquenal.

Condenou os apelantes, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, apelada ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidora efetiva do Estado do Pará, exercendo função de médica no Hospital Regional de Tucuruí, teve descontos previdenciários indevidos sobre parcelas que legalmente estariam excluídas da base de cálculo da contribuição, como gratificações de plantão e sobreaviso.

Alegou que, a partir de 2012, houve mudança na interpretação normativa, o que ensejou sua pretensão de repetição do indébito e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, o ora apelante no qual arguiu, em preliminar, a ausência de direito à restituição por inexistência de provas nos autos capazes de demonstrar os descontos tidos como indevidos, apontando o descumprimento do ônus probatório por parte da autora.

Argumentou que caberia à autora demonstrar, de maneira robusta e documental, que houve efetivamente a incidência de desconto previdenciário sobre as verbas de plantão e sobreaviso.

Sustentou a legalidade dos descontos realizados e requer a reforma integral da sentença.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

Nas razões do apelo interposto pelo
Estado do Pará, o ora apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, tendo em vista que o juízo de primeiro grau teria deixado de se manifestar sobre a sua alegação de ilegitimidade passiva, devidamente suscitada nos embargos de declaração.

Aduziu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois a arrecadação da contribuição previdenciária não é realizada por ele, mas sim pelo IGEPPS, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.

No mérito, defendeu a legalidade da inclusão das gratificações de plantão e sobreaviso na base de cálculo da contribuição previdenciária da apelada, aduzindo, inclusive, fundamentos constitucionais e infraconstitucionais para tal entendimento, como os artigos 40 da CF/88 e o artigo 4º, §2º da Lei nº 10.887/2004.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade da sentença e, sucessivamente, a improcedência da demanda.

Em contrarrazões ao recurso do IGEPPS (ID 22902160), a autora defende a manutenção da sentença, asseverando que se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar farta documentação que comprova os descontos indevidos.

Argumenta que os fundamentos do recurso são repetição da contestação e que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente quanto à não incidência de contribuição sobre verbas transitórias, como gratificações de plantão e sobreaviso, conforme reconhecido no Tema 163 da Repercussão Geral.

De igual modo, em contrarrazões ao recurso do Estado do Pará (ID 22902164), a autora rebate a alegada ilegitimidade passiva, apontando que o Estado compõe a lide legitimamente, uma vez que a obrigação de restituição e a responsabilização por danos decorrem de ato administrativo vinculado à sua estrutura, ainda que executado por autarquia.

Reitera que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e que não houve omissão a ser sanada, refutando, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Por fim, o Ministério Público, em parecer (ID 23947817), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, opinando pela rejeição das preliminares suscitadas, mas absteve-se de opinar quanto ao mérito, em observância ao disposto no art. 178 do CPC, ao art. 1º da Recomendação nº 34/2016 e aos arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, analisando as
razões do recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, constatei que o ora apelante
basicamente reproduziu
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Portanto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo

Estado do Pará.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINARES

Em preliminar, o ora apelante aduziu
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois a arrecadação da contribuição previdenciária não é realizada por ele, mas sim pelo IGEPPS, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.

A referida alegação não merece acolhimento, visto que a Lei Complementar nº 039/2002, no seu artigo 60-A, §1º, estabelece que o recolhimento das contribuições compete ao
Estado
do Pará, cabendo ao IGEPREV, antiga denominação do IGEPPS, a execução coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão dos benefícios previdenciários, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:(NR LC49/2005)

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência. (NR LC49/2005)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; (NR LC44/2003)

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;(NR LC44/2003)

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário. (NR LC44/2003)

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do
Estado
e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei. (NR LC44/2003)”

Destarte, não há que se falar em ilegitimidade do
Estado
do Pará no caso em tela, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida.

Ainda em preliminar, o apelante sustentou
a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, tendo em vista que o juízo de primeiro grau teria deixado de se manifestar sobre a sua alegação de ilegitimidade passiva, devidamente suscitada nos embargos de declaração.

A alegação encontra-se superada, tendo em vista a análise supramencionada.

MÉRITO

No mérito, o apelante sustentou, em síntese, a legalidade
da inclusão das gratificações de plantão e sobreaviso na base de cálculo d
e
contribuição previdenciária
da apelada.

Ressalto, inicialmente, que
Lei Estadual nº 6.106/1998, que
instituiu as gratificações de plantão e de sobreaviso na Administração Pública Estadual, em seu art. 7º, preceitua que
não é compatível com a incorporação
das referidas gratificações
para qualquer efeito nos proventos de aposentadoria do servidor.
Senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 7° - O pagamento dos adicionais de plantão e de sobreaviso é incompatível com a percepção das gratificações de serviço extraordinário e produtividade, e não se incorporarão, para nenhum efeito, à remuneração ou proventos do servidor.
”

Ademais, o normativo estadual, ao regular a contribuição previdenciária dos servidores públicos, não autoriza a incidência sobre verbas transitórias e que não compõem a base de cálculo para a aposentadoria.

Assim, os descontos
previdenciários
realizados
na remuneração da apelada
sobre as gratificações de plantão e sobreaviso do servidor não possuem amparo legal
visto que as

referidas
verbas, por seu caráter transitório e eventual, não integra
ndo
a remuneração permanente d
a

recorrida
para fins de aposentadoria, conforme disciplina o art. 7º da Lei Estadual nº 6.106/1998.

A
demais
,
é importante ressaltar que colendo
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 593.068, sob o rito de repercussão geral (Tema 163), firmou entendimento no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público
.
Tal entendimento consagra o princípio da vedação ao confisco e reforça a proteção ao patrimônio do servidor, impedindo a incidência de tributos sobre parcelas de caráter indenizatório que não possuem reflexos na aposentadoria.

Outrossim, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
.

Conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo

Estado do Pará
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/04/2025